Tribunal: TJSP
Processo: 0004080-66.2014.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubos majorados pelo concurso de agentes. Provimento do recurso para absolver o apelante.
2-) Materialidade delitiva comprovada.
3-) Autoria atribuída ao apelante que, todavia, se mostrou duvidosa. Por mais que a palavra da vítima seja de grande importância para a elucidação de crimes patrimoniais, não há como condenar uma pessoa por constar uma tatuagem, característica

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubos majorados pelo concurso de agentes. Provimento do recurso para absolver o apelante.
2-) Materialidade delitiva comprovada.
3-) Autoria atribuída ao apelante que, todavia, se mostrou duvidosa. Por mais que a palavra da vítima seja de grande importância para a elucidação de crimes patrimoniais, não há como condenar uma pessoa por constar uma tatuagem, característica que, a bem da verdade, é exclusiva de um indivíduo apenas. A prova, no particular, é frágil e não basta para lastrear a condenação do apelante pelo roubo em análise. Embora o conjunto probatório tenha sido suficiente para o início da persecução penal, não se mostrou bastante para lastrear o decreto condenatório.
4-) Absolvição que se impõe, por força do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751894
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004080-66.2014.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante ANDRE DE
OLIVEIRA BANIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso
para ABSOLVER o apelante ANDRÉ DE OLIVEIRA BANIN da acusação que lhe foi
imputada, por força do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004080-66.2014.8.26.0244 -Voto no 3471
2
VOTO No 3471
Apelação Criminal no 0004080-66.2014.8.26.0244 (Processo físico – 2
volumes)
Comarca: 1a Vara de Iguape
Juiz de Direito: doutor Guilherme Henrique dos Santos Martins
Apelante: André de Oliveira Banin
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubos majorados pelo concurso de agentes. Provimento do
recurso para absolver o apelante.
2-) Materialidade delitiva comprovada.
3-) Autoria atribuída ao apelante que, todavia, se mostrou duvidosa. Por mais que a
palavra da vítima seja de grande importância para a elucidação de crimes patrimoniais, não há
como condenar uma pessoa por constar uma tatuagem, característica que, a bem da verdade, é
exclusiva de um indivíduo apenas. A prova, no particular, é frágil e não basta para lastrear a
condenação do apelante pelo roubo em análise. Embora o conjunto probatório tenha sido
suficiente para o início da persecução penal, não se mostrou bastante para lastrear o decreto
condenatório.
4-) Absolvição que se impõe, por força do art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 397/397v
André foi condenado à pena de sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis (16) dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso no art. 157, § 2o, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do
Código Penal, com possibilidade de apelar em liberdade. De acordo com a inicial acusatória
(fls. 1d/3-d), em 19.11.2014, por volta das 19h30, no interior do "Supermercado Sol",
localizado na Avenida Beira-Mar, 15.340 – Balneário Atlântico, em Ilha Comprida (cf.
aditamento de fls. 171), o apelante, agindo em concurso com outro agente, teria subtraído, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004080-66.2014.8.26.0244 -Voto no 3471
3
proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
cerca de R$ 1.000,00, pertencente ao estabelecimento comercial, e uma carteira contendo
documentos pessoais, cartões bancários e R$ 600,00, da vítima T. F. F. Inicialmente, ele teria
rendido o funcionário B., que estava na porta do comércio, desferindo-lhe dois chutes e
empurrando-o, ao mesmo tempo em que dizia "vai filha da puta, entra pra dentro". Ato
contínuo, ele e seu comparsa teriam rendido as demais pessoas que ali estavam, inclusive a
vítima T., determinando que os funcionários que estavam nos caixas retirassem os valores ali
existentes e colocassem em uma mochila por eles fornecida. De início, a funcionária J. achou
que se tratava de uma brincadeira, sendo que, por entender que ela demorava para abrir o caixa,
o segundo roubador desferiu nela um tapa nas costas. Subtraído o valor de R$ 1.000,00 dos
caixas, um dos roubadores revistou a vítima T. e subtraiu sua carteira contendo documentos,
cartões e R$ 600,00.
Ao cabo da instrução criminal, o douto Magistrado afastou a majorante relativa ao
emprego de arma de fogo (fls. 401 v) e, na parcela, a r. Sentença transitou em julgado.
Nas razões de apelação, oferecidas pela nobre Defesa, sustentou-se: a) a
fragilidade das provas quanto à participação do apelante no delito, impondo-se a sua
absolvição; b) redução da pena, afastando-se a majoração na primeira fase; e c) fixação de
regime prisional semiaberto para o início da execução (fls. 420/438).
Contrarrazões a fls. 444/447, com requerimento para manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para a Acusação, não obstante a ausência de
certificação nos autos.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 451/471).
O corréu Everton foi absolvido da imputação, com fulcro no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, não tendo havido impugnação do parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004080-66.2014.8.26.0244 -Voto no 3471
4
A prova oral foi colhida e gravada em meio audiovisual em mídia (fls. 176, 216,
250 e 361).
II - Fundamentação
Respeitado o entendimento do douto Magistrado e dos ilustres representantes do
Ministério Público, o apelo deve ser provido.
A materialidade dos delitos foi comprovada pelos boletins de ocorrência de fls.
3/5, anexos fotográficos de fls. 30/33, mídia contendo a gravação da ação criminosa de fls.
102/103, e pela prova oral colhida em Juízo, subtraiu-se bens com valores econômicos.
A autoria atribuída ao apelante, todavia, é duvidosa.
Ainda no distrito, os funcionários do estabelecimento comercial atacado
realizaram o reconhecimento pessoal, apontando o apelante e o corréu Everton como os
roubadores (o funcionário B. reconheceu o apelante, fls. 12/13; o funcionário W. reconheceu
Everton, fls. 45; e ambos foram reconhecidos pela funcionária J., fls. 48).
O problema é serem os elementos probatórios frágeis para alicerçar os
reconhecimentos em foco. Como se verá adiante, o conjunto de provas reunidos durante a
instrução criminal não autoriza, pelo menos com a certeza que se faz necessária na órbita do
direito penal, a formulação de seguro e tranquilo juízo de condenação, não apenas com relação
ao coacusado Everton (tal como proclamado na r. Sentença), mas também com relação ao
apelante. Vejamos.
Na fase investigativa, o apelante negou a prática do delito. Tinha o costume de
ir ao supermercado Sol do Balneário Atlântico quando morava ali próximo. Conhece o
codenunciado (Everton) há quatro anos, mas não tem contato com ele faz algum tempo. Ambos
pertenciam ao grupo "Bagunçados", criado para a prática de manobras com motocicletas.
Soube que também foi reconhecido pelo roubo praticado a uma casa lotérica em Iguape, mas,
de igual forma, não praticou esse crime (fls. 52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004080-66.2014.8.26.0244 -Voto no 3471
5
Everton também negou envolvimento no roubo (fls. 55).
Em Juízo, por carta precatória, o apelante também negou a acusação. Acredita
que está sendo confundido com outra pessoa, pois não praticou o roubo. Tem o seu trabalho, é
tatuador e mecânico de motocicletas, não tem necessidade de tirar nada de ninguém. Conhece
Everton há cerca de quatro anos. Conhece o supermercado, pois já frequentou o
estabelecimento. Tinha uma equipe para a realização de manobras de motocicleta, que
realizava o treinamento em um espaço destinado a esse fim. Mas, como não possuía
“carretinha” para levar os veículos, as motocicletas eram desmontadas, de modo que, para
evitar a apreensão das peças, a equipe costumava correr quando surgia alguma viatura. Talvez
em razão disso, os policiais "pegaram raiva" dele e estão fazendo essa acusação (termo a fls.
357/359)
Sua versão não é inverossímil.
O ofendido T. não reconheceu o apelante e o codenunciado Everton, em
audiência (0'50''). Eram dois roubadores. Eles usavam capacetes e, durante toda a ação
criminosa, não ergueram suas viseiras, de modo que não era possível visualizar suas
feições. Não viu se algum deles usava óculos ou possuía alguma tatuagem. Na data dos fatos,
estava no supermercado e, ao se aproximar do caixa, viu que os funcionários estavam com as
mãos para o alto, momento em que também foi abordado pelos roubadores. Eles levaram sua
carteira e o documento do carro. Após arrecadarem os valores dos caixas, fugiram. Ambos
estavam armados, havia uma pistola e um revólver. Um dos roubadores chegou a xingar uma
funcionária, mas não se lembra de eles terem agredido alguém. Não foi possível observar a cor
da pele deles, pois vestiam moletom de mangas compridas, mas, pelas mãos, acredita que eram
negros. Após ter registrado a ocorrência no distrito, não voltou para realizar o reconhecimento
(Carta Precatória, termo a fls. 215).
B., funcionário do supermercado, reconheceu o apelante, em audiência, pela
tatuagem de "soco inglês" que ele possui na região do pescoço (0'45''). Na ocasião, estava
tomando café na entrada do estabelecimento quando surgiram dois indivíduos armados. Um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004080-66.2014.8.26.0244 -Voto no 3471
6
deles desferiu-lhe um chute e, com a arma encostada em sua nuca, ordenou que entrasse no
comércio. Quando voltou-se para o assaltante que o abordou, viu que ele ostentava uma
tatuagem de um "soco inglês" no pescoço, informação que repassou, posteriormente, aos
policiais. Algum tempo depois, foi chamado à delegacia para realizar o reconhecimento,
ocasião em que reconheceu o apelante pela tatuagem. Reconheceu também as armas
apreendidas, pois eram idênticas as utilizadas pelos roubadores. No momento do crime, eles
usavam capacete, "não dava para ver nada, só a tatuagem (2'34''). Os acusados roubadores
levaram o dinheiro existente nos caixas e a carteira de um cliente. Uma das funcionárias
chegou a ser agredida por um dos criminosos. Nunca tinha visto o apelante. A ação criminosa
durou cerca de três minutos. O roubador (que refere se tratar do apelante) não levantou a
viseira do capacete. O outro agente, sim, mas, apesar disso, não conseguiu reconhecê-lo.
Reconheceu o apelante pela tatuagem (5'45'') - (termo a fls. 175).
W., também funcionário do supermercado, em audiência, não reconheceu o
apelante nem o codenunciado Everton (1'00''), pois a a única lembrança que tem é que um
deles tinha a tez mais escura e, pelo que observou, nenhum dos acusados possui esse tom de
pele. A ação criminosa foi executada por dois roubadores. Um dos funcionários foi abordado
do lado de fora do estabelecimento e trazido para dentro. Estava abaixado, descartando umas
mercadorias e, quando se levantou, foi abordado por um dos roubadores. Ele estava armado,
usava capacete com a viseira estava aberta, e tinha um óculos. Ordenou que ele e o filho da
proprietária do supermercado permanecessem de costas. Acha que a arma utilizada era preta,
não deu para ver direito. O segundo criminoso abordou uma das meninas no caixa, retirou
todos os valores. A ação foi muito rápida. Por ocasião de seu depoimento na delegacia,
estava emocionalmente abalado. Lá, falaram que, pelas filmagens, o roubador que o
abordou era o apelante, por isso realizou o seu reconhecimento. Embora ele estivesse com
a viseira do capacete aberta, usava um óculos, mas, como é caricaturista, notou que a
boca do assaltante era parecida, mas não pode afirmar com certeza. Não se lembra se
havia tatuagem, pois foi abordado de frente, não viu este detalhe. Os funcionários B. e J.
reconheceram os acusados, na delegacia, mas não sabe quem reconheceu quem, lembra-se
apenas que havia algo relacionado a alguma tatuagem. A funcionária J. foi agredida e B. foi o
funcionário abordado pelo lado de fora. Leu o depoimento que prestou na Delegacia, agiu
com emoção pelo que falaram na hora. Pela cor da pele, não foi nenhum dos dois. (termo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004080-66.2014.8.26.0244 -Voto no 3471
7
fls. 244).
R. é proprietária do estabelecimento-vítima. Na data dos fatos, estava em um dos
caixas. No momento em que os roubadores chegaram, seu filho e um outro funcionário
estavam próximos a ela. Eram dois criminosos. Eles usavam capacetes e estavam armados,
uma arma era pequena e outra grande. O funcionário B., que, na ocasião, tomava um café do
lado de fora, foi agredido pelos roubadores, pois estava distraído. Viu isto pela câmera, após os
fatos. J., que atuava em um dos caixas, também foi agredida, com um empurrão, pois custou a
entender o que estava acontecendo. Seus funcionários relataram que reconheceram os acusados
em razão de uma tatuagem no pescoço, bem como porque um deles estava com a viseira do
capacete levantada. Sofreu prejuízo de aproximadamente R$ 1.000,00, sendo que nada foi
recuperado. O apelante era vizinho do mercado. Os roubadores levaram as carteiras dos
clientes, entre os quais, a vítima T.. Ambos estavam com roupas e capacetes pretos. A ação
criminosa foi muito rápida (termo a fls. 173).
Carlos Eduardo, Delegado de Polícia, conduziu as investigações. Na época,
ocorreram quatro roubos, no intervalo de um mês, com "modus operandi" semelhante, pessoas
encapuzadas, com pistola e revólver. O último deles, ocorrido inclusive após os fatos narrados
nestes autos, teve como alvo uma casa lotérica, havendo informações de que os criminosos
teriam fugido em um veículo Gol, de cor vermelha. Assim, durante a investigação do roubo ao
supermercado Sol, o investigador Isnei informou que um dos funcionários do estabelecimento
havia mencionado que um dos roubadores possuía uma tatuagem de um "soco inglês". Na
mesma semana, o investigador encontrou o apelante em uma oficina, ocasião em que notou que
ele possuía uma tatuagem com essa característica. Além disso, possuía um Gol, de cor
vermelha, surgindo, então, a suspeita de seu envolvimento nos roubos. Surgiu, também, a
possibilidade de envolvimento de Everton, vez que ambos eram amigos, pertencentes ao
mesmo grupo de motocicletas e, além disso, havia suspeita de prática anterior de roubo por
parte de Everton. Assim, ambos foram conduzidos ao distrito, para averiguação, oportunidade
em que foram reconhecidos pelas vítimas. O apelante foi reconhecido pelo funcionário
abordado diretamente por ele, pela tatuagem, compleição física e cor da pele, ao passo que
Everton foi reconhecido por um caixa do supermercado, também pela compleição física e pelo
rosto, pois estava com a viseira do capacete levantada. Este funcionário, inclusive, teve certeza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004080-66.2014.8.26.0244 -Voto no 3471
8
no reconhecimento de Everton, vez que era caricaturista e conseguia discernir com facilidade
as feições do roubador. Everton também foi reconhecido por outra funcionária. Todos foram
firmes em seus reconhecimentos, inclusive reconheceram as armas apreendidas como sendo as
mesmas utilizadas no crime. Essas armas foram abandonadas pelos autores do roubo à casa
lotérica, juntamente com parte do dinheiro. Eles, aliás, foram também reconhecidos pelas
vítimas daquele roubo. Houve, então, a prisão temporária. O apelante e Everton foram
colocados para reconhecimento ao lado de um policial, sendo que pediram para todos
colocarem capacetes, para simular o momento da prática do roubo. O reconhecimento foi feito
com e sem os capacetes. As armas foram periciadas. Ocorreram outros roubos na cidade após a
prisão de ambos, porém, não com a mesma forma de atuação (termo a fls. 174).
Isnei, investigador de polícia, confirmou que, à época dos fatos, estavam
ocorrendo diversos roubos em Iguape e Ilha Comprida, com "modus operandi" semelhantes. O
episódio criminoso foi filmado pelo sistema de segurança do supermercado. Um dos
funcionários chegou a ser agredido com um chute por um dos assaltantes e uma característica
chamou-lhe a atenção: ele possuía um soco inglês tatuado no pescoço. Posteriormente, houve
um roubo à casa lotérica de Iguape, cujas vítimas também apontaram essa mesma
característica. Nessa época, foi até a uma oficina mecânica e, por coincidência, encontrou o
apelante, que ostentava justamente uma tatuagem de "soco inglês" no pescoço. No local, havia
também um Gol, de cor vermelha, características apontadas pelas vítimas do roubo à casa
lotérica como sendo as do veículo utilizado na fuga dos criminosos. Diante disso, foi levado ao
distrito para averiguação, onde foi reconhecido pelos funcionários do supermercado. As armas
apreendidas no roubo da casa lotérica foram-lhe também exibidas, pois, segundo as filmagens,
apresentavam as mesmas características daquelas utilizadas pelos roubadores, tendo sido
reconhecidas pelas vítimas. Não se recorda de ter presenciado os reconhecimentos. Quando o
crime é praticado com a utilização de capacetes, é comum que as pessoas submetidas ao ato
coloquem esse acessório (termo a fls. 172).
As testemunhas arroladas pela Defesa não presenciaram os fatos.
Ana é amiga do apelante. Conhece-o há dez anos, é uma pessoa prestativa e
trabalhadora. Não tem conhecimento de qualquer fato que desabone sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004080-66.2014.8.26.0244 -Voto no 3471
9
Kelly, Ozico e Rharion foram ouvidos como testemunhas de defesa do
codenunciado Everton e, da mesma forma, destacaram os seus predicados. Nada esclareceram,
porém, quanto aos fatos, pois também não os presenciaram.
Nesse contexto, tem-se que o enredo externado pelo apelante, ao negar
participação no delito em comento, não se mostrou inaceitável, pois a prova produzida
pela acusação, no decorrer da instrução, não foi suficiente para respaldar a imputação
inicial.
É que, como se viu, embora uma das vítimas (o funcionário B.), na fase
administrativa, tivesse reconhecido o apelante como um dos autores do delito (fls. 12/13),
mencionou, tanto naquela oportunidade (fls. 10/11), como em Juízo, que os roubadores
usavam capacetes, sendo que somente reconheceu um deles (no caso, o apelante), em
razão da tatuagem que ostentava, com a figura de um "soco inglês".
O funcionário W., em contraditório, por sua vez, não reconheceu o apelante.
Ressaltou não ter condições de reconhecer os autores do crime, mesmo porque eles usavam
capacetes e não visualizou suas feições, sendo que, embora um deles estivesse com a viseira
levantada, usava um óculos, o que impedia a visualização de suas feições. Um detalhe
importante é que, embora, em audiência, tenha feito referência ao fato de ter realizado, no
distrito, o reconhecimento do apelante, ainda que, com base nas informações que lhe foram
repassadas na ocasião, é certo que, naquela oportunidade, apontou o coacusado Everton como
sendo um dos roubadores, e não o apelante (fls. 45).
E não é só isso. O ofendido T., cliente do supermercado, que teve sua carteira
subtraída, além de, igualmente, não ter reconhecido o apelante nem o coacusado Everton,
ressaltou que os roubadores não retiraram os capacetes, tampouco ergueram as viseiras,
durante toda a ação criminosa. Não viu tatuagem e destacou a possibilidade de serem os
criminosos pessoas morenas, pelo tom de pele das mãos, única parte de seus corpos que
conseguiu ver, pois trajavam vestimentas compridas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004080-66.2014.8.26.0244 -Voto no 3471
10
Ainda, a R., proprietária do estabelecimento-vítima afirmou não ter condições
de realizar o reconhecimento dos autores do crime, confirmando que eles usavam capacetes,
circunstância, aliás, facilmente verificada por meio dos registros fotográficos de fls. 30/33,
obtidos a partir das imagens captadas pelas câmeras de segurança do supermercado.
Nesse contexto, por mais que a palavra da vítima seja de grande importância
para a elucidação de crimes patrimoniais, não há como condenar uma pessoa por constar
uma tatuagem, característica que, a bem da verdade, não é exclusiva de um indivíduo
apenas.
Por fim, nenhum bem subtraído ou armas de fogo foram apreendidos em poder
dele. Pelo dito pelo delegado e pelo investigador de polícia, ele somente foi conduzido ao
distrito por ostentar uma tatuagem com a figura descrita por um dos funcionários do
supermercado e por possuir um veículo com as mesmas características daquele que
supostamente teria sido utilizado na fuga de criminosos durante a prática de crime diverso.
Sendo assim, de qualquer ângulo que se enxergue a questão, no plano dos
fatos, legalmente ou juridicamente, a prova é frágil e não basta para lastrear a
condenação do apelante pelo roubo em análise.
Portanto, havendo dúvida quanto à participação do recorrente na conduta delitiva,
a absolvição é de rigor.
“Aplicação do princípio 'in dúbio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada
como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza
plena. Como afirmou Carrara 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata
como a matemática”. Deram parcial provimento. Unânime” (RJTJERGS 177/136). “Se o fato
existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido
com fundamento no art. 386, VI, do CPP, e não no inciso I, do mesmo dispositivo”
(RJDTACRIM 22/395). O dispositivo legal em foco não é inconstitucional (“O inc. VI do art.
386 do CPP, que prevê a absolvição do réu por insuficiência de prova para a condenação,
não foi revogado pelo art. 5o, LVII, da CF, a autorizar a conclusão de que havendo dúvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004080-66.2014.8.26.0244 -Voto no 3471
11
razoável sobre a existência do fato, este deve ser considerado inexistente. Tal dispositivo
constitucional consagra o princípio da inocência presumida até a sentença definitiva
transitada em julgado e tão apenas impede que, antes de passar em julgado a sentença
condenatória, se aplique em relação ao acusado qualquer das conseqüências que a lei
somente atribui como sanção punitiva” (RT 677/370-1).
Ney Fayet sintetiza o posicionamento da doutrina sobre o dispositivo legal,
esclarecendo que para se condenar o réu é necessário que estejam suficientemente provados no
processo os seguintes requisitos: autoria, materialidade e culpabilidade. A dúvida sobre
qualquer um desses requisitos levará o julgador a absolver o réu, com fundamento no art. 386,
VI, do CPP, por insuficiência de provas, mencionando lições de Romeu Pires de Campos
Barros, Leone, Sabatini, Hélio Tornaghi, René Floriot e Heleno Cláudio Fragoso (Sentença
criminal e suas nulidades; lei, doutrina e jurisprudência. 5a ed. Rio de Janeiro, AIDE, 1987, p.
123-125).
Essa orientação jurisprudencial e doutrinária ainda é repetida, "Ausência de prova
acima de dúvida razoável. Presunção de Inocência. Absolvição" (AP 580/SP - São Paulo -
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - Relatora Min. Rosa Weber, Julg. 13.12.2016) e
AP 595/SC - Santa Catarina - Primeira Turma - Rel. Min. Luiz Fux - Julg. 25.11.2014.
Assim, embora o conjunto probatório tenha sido suficiente para o início da
persecução penal, não se mostrou bastante para lastrear o decreto condenatório.
Acolhida uma das teses defensivas, não se analisam as outras.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do recurso para ABSOLVER o
apelante ANDRÉ DE OLIVEIRA BANIN da acusação que lhe foi imputada, por força do
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
EDISON TETSUZO NAMBA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004080-66.2014.8.26.0244 -Voto no 3471
12
Relator.